Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701896-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA PEREIRA CAMPOS AGRAVADO: DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRENDA PEREIRA CAMPOS (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n. 0700408-50.2025.8.07.0018 proposto pela ora agravante em desfavor da DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e outro, indeferiu o pedido liminar. Em decisão de ID 68081160, essa Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para assegurar à agravante a pontuação adicional de 10% nas suas notas no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - ANO 2025 – EDITAL NORMATIVO No 01 – RM1/SES/DF/2025, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas medidas judicias para o cumprimento da obrigação. Na ocasião, determinou a intimação dos agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC). O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES apresentou petição e documentos de IDs 68459245 a 68459973. A FEPECS peticionou, encaminhando os ofícios de IDs 68541023 a 68541026, “referente à resposta apresentada pela referida autarquia no qual confirma o cumprimento da decisão judicial proferida”. Certidão de ID 69959990 atesta o transcurso do prazo conferido ao Distrito Federal. É o relato do necessário. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados aos IDs 68459245 a 68459973 e IDs 68541023 a 68541026. Após, considerando a atuação do Ministério Público na ação de origem, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora